Tribunal: TJES
Processo: 5001855-91.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001855-91.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROGERIO OLIVEIRA NUNES
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001855-91.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
PAULO ROGERIO OLIVEIRA NUNES

RECORRIDA:
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PAULO ROGERIO OLIVEIRA NUNES
contra a sentença proferida em
ID 6953685
, nos seguintes termos:

Posto isto, julgo improcedentes pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial em razão da falha na prestação dos serviços da recorrida, pois, mesmo após o cancelamento da compra, teria demorado em realizar o estorno do valor no cartão de crédito utilizado para a compra.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial em razão da falha na prestação dos serviços da recorrida, pois, mesmo após o cancelamento da compra, teria demorado em realizar o estorno do valor no cartão de crédito utilizado para a compra.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente não comprovou o dano moral suportado, ou seja, não demonstrou que sua imagem, honra, reputação e psicológico foram atingidos pelos fatos descritos na petição inicial. Vejamos trecho da sentença:

Destarte, tendo a ré procedido com a devolução do valor pago, não há como proceder ao pedido de entrega das mercadorias, pois tal se traduziria em enriquecimento ilícito por parte do consumidor, que receberia o produto sem que houvesse contraprestação, caso que não se amolda ao contrato de compra e venda.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação trazida aos autos não é capaz de representar ofensa a direito de personalidade, pois os fatos, embora tenham causado aborrecimentos, não ultrapassaram a seara do mero dissabor cotidiano, mormente porque o autor não foi exposto a situação comprovadamente vexatória ou atentatória de sua honra e/ou imagem.

Assim, entendo que o cancelamento da compra pela ré, por si só, não caracteriza falha na prestação do serviço capaz de fundamentar indenização de ordem imaterial, mormente em vista do estorno dos valores ao consumidor, em 28/02/2023 (ID 25027265 –pág.16), ou seja, antes mesmo da citação da ré, que ocorreu em 24/03/2023 –ID 23928684.

Por tais razões, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Ademais, como se observa dos documentos colacionados com a petição inicial, o próprio recorrente não demonstra preocupação ou problema com o cancelamento da compra, mas postulando pela restituição do valor, o qual, como demonstrado acima, foi restituído menos de um mês após o cancelamento, não sendo capaz de gerar danos à moral da parte recorrente.

Por todo o exposto,
não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)